Tribunal: TJPA
Processo: 0807741-96.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807741-96.2020.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS JOSE DALMAZO FERREIRA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SENADOR JOSE PORFIRIO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA
:
Habeas Corpus – Crime de porte de arma de fogo - Trancamento da ação penal – Impossibilidade – Pedido pendente de análise no Juízo a quo – Supressão de Instância. Não conhecimento.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, interposto em favor de
CARLOS JOSÉ DALMAZO FERREIRA
, contra ato do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio.

Narra a impetração que o paciente
foi denunciado em 20.03.2019 sob a acusação de haver assumido a propriedade de um revólver calibre 38, marca Taurus, n.º. RF632419, que estava no interior de um veículo e cujos fatos teriam ocorrido no dia 06/03/2019, por volta das 10:00 horas, na cidade de Senador José Porfírio/PA e que a referida denúncia foi recebida em 11.04.2019.

Aduz que o paciente foi citado na cidade de Sinop/MT e que apresentou resposta à acusação em 20.01.2020, oportunidade em que negou a autoria delitiva por ilegitimidade de parte, estando o feito no gabinete do magistrado desde o dia 16.03.2020, após vistas e manifestação do Ministério Público, e que a defesa não teve acesso aos autos.

Assevera que a pessoa que foi presa pela polícia não é o paciente e sim um falsário, que quando de sua autuação utilizou-se de documento falso em nome do coacto.

Afirma que a defesa vasculhou a internet e conseguiu localizar a reportagem com a narrativa dos fatos, anexa ao presente caderno eletrônico, a qual, dentre outros documentos, demonstra que o paciente é inocente e está sendo processado injustamente, devido a fraude documental e negligência no procedimento de identificação criminal no momento do flagrante por parte dos agentes públicos, que culminou com o constrangimento ilegal apontado.

Pede liminar e ao final, a concessão da ordem, de modo que seja promovido trancamento da ação penal n.º 0000744-87.2019.8.14.0058, que tramita pela Comarca de Senador José Porfírio/PA, em relação ao ora paciente.

Os autos me vieram conclusos, pelo que deneguei a liminar pleiteada e solicitei as informações do juízo monocrático.

Em resposta, a autoridade apontada como coatora informou,
in verbis:

“(...) Senhor(a) Desembargador(a) Relator(a),

Seguem informações requisitadas em Habeas Corpus impetrado em favor de CARLOS JOSE DALMAZO FERREIRA (processo 000074487.2019.814.0058), conforme disposto na Resolução 04/2003-GP. Primeiramente, esclarecemos que o processo em questão se encontra concluso para despacho. O paciente foi citado e apresentou resposta à acusação, aduzindo a sua ilegitimidade sob o mesmo fundamento que anima o presente writ, qual seja, o uso de documentos falsos por uma terceira pessoa que se fez passar por si.

1. DA SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO: Consta da denúncia que NELSON VICTOR PORTUGAL MARTINS e CARLOS JOSE DALMAZO FERREIRA foram presos em flagrante delito na data de 06.03.2019, na cidade de Senador José Porfírio, portando arma de fogo de uso permitido sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

2. EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA A MEDIDA CONSTRITIVA: O paciente não está preso, vez que recolheu a fiança estipulada pela autoridade policial.

3. INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DOS PACIENTES E SUAS CONDUTAS SOCIAIS E DE PERSONALIDADE: O paciente não ostenta antecedentes criminais, conforme consta da sua Certidão Criminal.

4. INFORMAÇÕES CONCERNENTE AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA: O paciente não está preso, vez que recolheu a fiança estipulada pela autoridade policial.

5. INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO; E JUNTADA, QUANDO INDISPENSÁVEL, DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS PROCESSUAIS, TAIS COMO DENÚNCIA, PRISÃO PREVENTIVA, CERTIDÕES, ETC. A denúncia foi recebida em 11.04.2019. Réus regularmente citados, havendo apresentado suas respectivas respostas à acusação. O Ministério Público, à vista das razões e documentos apresentados pelo paciente, se manifestou favoravelmente à sua exclusão do polo passivo da lide. O feito encontra-se concluso para despacho. (...)”

Após, os autos foram remetidos ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, que opinou pelo
não conhecimento
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Data vênia,
entendo ser totalmente inviável o processamento do presente writ, onde se objetiva o Trancamento da Ação Penal nº 0000744-87.2019.8.14.0058, cujo paciente é um dos denunciados.

Constata-se que o pedido do impetrante não foi devida e suficientemente enfrentados pelo juízo de piso, segundo o que é dito na inicial do
writ
, posto que segundo o que consta nas informações prestadas pela autoridade coatora (ID 3449384
),
o paciente foi citado e apresentou resposta à acusação, aduzindo a sua ilegitimidade sob o mesmo fundamento que anima o presente writ, qual seja, o uso de documentos falsos por uma terceira pessoa que se fez passar por si.

O Juízo, em seus informes, comunica que
o Ministério Público, à vista das razões e documentos apresentados pelo paciente, se manifestou favoravelmente à sua exclusão
do polo passivo da lide, estando os autos processuais
conclusos para despacho.

Em que pesem as alegações apresentadas, não há como prosperar o presente
mandamus
, pois a matéria sequer foi apreciada perante o Juízo de 1º grau, conforme esclarecido nas informações judiciais (Id. 3449384).

É entendimento jurisprudencial que não tendo sido apreciado pedido perante o Juízo Monocrático, não há como conhecer o
writ
, sob pena de configurar-se a hipótese de supressão de instância, pois segundo o ordenamento processual pátrio,
se faz necessário primeiro a apreciação do pedido pelo Juízo
a quo
, seguindo o princípio da confiança no juiz mais próximo da causa.

Isto posto,
não conheço a ordem impetrada
.

Após o transcurso do prazo recursal, certifique-se e arquive-se dando baixa no Sistema de Acompanhamento Processual.

Publique-se.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 11/09/2020